Tribunal: TJES
Processo: 5000404-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Previdência privada; Resgate de Contribuição; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-06-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, mantendo acórdão da Quarta Câmara Cível que, em cumprimento de sentença, deferiu bloqueio de ativos via SISBAJUD e penhora de bens da PREVIDÊNCIA USIMINAS para pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado da COFAVI.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento de benefício previdenciário complementar em razão da falência da entidade patrocinadora ou do exaurimento da reserva pré-constituída do fundo FEMCO/COFAVI.

III. Razões de decidir

A controvérsia acerca da responsabilidade da entidade gestora de fundo de previdência complementar envolve matéria infraconstitucional e pressupõe o reexame de provas e cláusulas contratuais, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema nº 1296 (ARE 1481694 RG).

O STF assentou que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação do precedente firmado pelo Plenário.

O acórdão recorrido adotou entendimento consonante ao do STF, afastando a repercussão geral da matéria, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII e XXXVI; 202. CPC/2015, arts. 1.021; 1.030, I, “a”.Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1481694 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 03.04.2024; STF, ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 15.03.2016; STF, ARE 1279796, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 08.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000404-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ADEMAR MILLER

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, mantendo acórdão da Quarta Câmara Cível que, em cumprimento de sentença, deferiu bloqueio de ativos via SISBAJUD e penhora de bens da PREVIDÊNCIA USIMINAS para pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado da COFAVI.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento de benefício previdenciário complementar em razão da falência da entidade patrocinadora ou do exaurimento da reserva pré-constituída do fundo FEMCO/COFAVI.

III. Razões de decidir

A controvérsia acerca da responsabilidade da entidade gestora de fundo de previdência complementar envolve matéria infraconstitucional e pressupõe o reexame de provas e cláusulas contratuais, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema nº 1296 (ARE 1481694 RG).

O STF assentou que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação do precedente firmado pelo Plenário.

O acórdão recorrido adotou entendimento consonante ao do STF, afastando a repercussão geral da matéria, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII e XXXVI; 202. CPC/2015, arts. 1.021; 1.030, I, “a”.Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1481694 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 03.04.2024; STF, ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 15.03.2016; STF, ARE 1279796, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 08.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acorda o Egrégio Tribunal Pleno em, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000404-98.2022.8.08.0000

RECORRENTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

ADVOGADOS:
CARLOS MACEDO BARROS - DF50253, ELIANA CALMON ALVES - DF46625, RENATO ALVES BERNARDO DA CUNHA - DF19863, ERIC DINIZ CASIMIRO - DF63071, ROGERIO FRANCA ATHAYDE DE ALMEIDA - DF58809

RECORRIDO:
ADEMAR MILLER

ADVOGADOS:
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE02085, CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF33593

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de
DECISÃO
(id. 9609818) que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 4869922), interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 3583240), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente mantendo a
DECISÃO
prolatada pelo
Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória,
que nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto por
ADEMAR MILLER
,
“deferiu o pedido do Exequente consistente no bloqueio de ativos via SISBAJUD e penhora de bens para pagamento de direitos referentes a benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“a decisão que ensejou o Tema STF n. 1.296 ainda não é definitiva; está pendente de análise recurso de embargos de declaração para restringir os efeitos da decisão apenas àquele caso concreto”.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, conforme id. 11796923.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, restou negado seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

PREVIDÊNCIA USIMINAS interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 4869922), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 3583240), proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela Recorrente mantendo a DECISÃO prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ADEMAR MILLER, “deferiu o pedido do Exequente consistente no bloqueio de ativos via SISBAJUD e penhora de bens para pagamento de direitos referentes a benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)”.

A propósito, o referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O e. STJ delimitou, no REsp 1248975/ES, que na pendência de liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento dos benefícios devidos aos seus ex-empregados, considerando a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, houve reconhecimento da ausência de solidariedade entre os fundos.

2. Apesar do reconhecimento, na instância primeva, quanto à ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS o pagamento aos ex-empregados até que seja liquidado o fundo ao qual os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam.

3. A determinação combatida direcionou-se ao bloqueio de valores constantes no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, cuja liquidação deve ser promovida pela PREVIDÊNCIA USIMINAS. Precedente Recurso Especial nº 1.248.975/ES.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000404-98.2022.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2022)

Opostos Embargos de Declaração, restaram mantidas as conclusões assentadas (id. 4353320).

Irresignada, a Recorrente aduz violação aos artigos 5º, incisos XXII e XXXVI, e 202, da Constituição Federal, sob os seguintes argumentos: (I) “inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI”; (II) “uma vez que inexiste a solidariedade, estabeleceu-se a impossibilidade de utilização do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA para liquidar os créditos de ex-empregados da COFAVI, entre os quais está incluído o recorrido”; (III) “a impossibilidade de a recorrente utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA para liquidar créditos de ex-empregados da COFAVI”.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do Recurso (id. 5656459).

Com efeito, acerca da matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1296, “em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXII; e 202, da Constituição Federal, a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”, firmou a seguinte Tese: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”, nos seguintes termos:

“EMENTA: Direito civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória.

I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.

II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo previdenciário.

III. A decisão e seus fundamentos 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao plano de previdência complementar. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.

IV. Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”.”

(STF, ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Neste contexto, o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determina que deverá ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, como na hipótese.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, resta nítida a consonância da matéria apreciada com o precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que “
é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”
(
STF,
ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024).

Frisa-se, por oportuno e relevante, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
já fixou que
“
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de precedente firmado pelo Plenário do STF
”
(
STF,
1ª Turma. ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 15/03/2016).

De igual modo:

“
EMENTA:
DIREITO FINANCEIRO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. ADPF 528. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma
( Rcl 2.576, Relª. Minª. Ellen Gracie, Tribunal Pleno).

2.
Além disso,
não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito na ADPF 528
, o que poderia justificar, excepcionalmente, o sobrestamento dos recursos que abordassem a mesma controvérsia.

3.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

4.
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”

(
STF
- ARE: 1279796 PI 0061532-82.2015.4.01.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/08/2022)

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a matéria analisada dos autos não é dotada de Repercussão Geral, uma vez que se trata de discussão infraconstitucional, bem como de ser desnecessária a existência do trânsito em julgado do acórdão paradigma, sobretudo considerando que não houve atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos no bojo do ARE 1481694 (Tema nº 1296).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – DIVERGÊNCIA

Rememoro que trata-se de agravo interno interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da r. decisão proferida pela douta Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça no evento 9609818, que, nos moldes do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil, negou seguimento o recurso extraordinário anteriormente manejado com fundamento no que restou decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 1481694 (Tema nº 1296): “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”, ou seja, que não há repercussão geral sobre a situação jurídica apresentada.

Em suas razões do evento 10405060, a agravante, alega, em síntese, que:
(i) a decisão que ensejou o Tema nº 1296 do STF ainda não transitaria em julgado por estar pendente de embargos de declaração; (ii) o acórdão paradigma utilizado para formar o referido tema não seria representativo da controvérsia; e (iii) a presente lide não guarda identidade com a hipótese paradigma, tendo natureza constitucional própria.

O eminente Desembargador relator Namyr Carlos de Souza Filho, enquanto Vice-Presid
ente esta egrégia Corte, votou pelo desprovimento do agravo interno, para manter a decisão recorrida que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Na oportunidade, o culto relator fundamentou, em suma, que “
o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a matéria analisada dos autos não é dotada de Repercussão Geral, uma vez que se trata de discussão infraconstitucional, bem como de ser desnecessária a existência do trânsito em julgado do acórdão paradigma, sobretudo considerando que não houve atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos no bojo do ARE 1481694 (Tema nº 1296)
”.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

O cerne da controvérsia reside em saber se é admissível o processamento do recurso extraordinário que debate a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo adimplemento de benefícios de complementação de aposentadoria, em contexto de esgotamento de reservas vinculadas à entidade patrocinadora falida.

A tese firmada no Tema nº 1296 do STF reconheceu a natureza infraconstitucional da matéria, vedando a admissão de recursos extraordinários que tenham como objeto o exame dessa responsabilidade em abstrato. Contudo, é imperativo observar que o caso ora analisado não versa exclusivamente sobre a interpretação de normas infraconstitucionais, mas sim sobre violação direta aos arts. 5º, incisos XXII e XXXVI, e ao art. 202 da Constituição Federal, como destacado pela agravante em suas razões recursais.

A jurisprudência do próprio STF é firme ao reconhecer a admissibilidade de recurso extraordinário quando demonstrada ofensa direta à Constituição Federal, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS-DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDOR FINAL. EMPRESA NÃO QUALIFICADA COMO CONSUMIDORA FINAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II -
Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.
III -
É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
lV - Conforme a Súmula nº 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).. (STF; ARE-ED-AgR 1.469.181; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 13/05/2024; DJE 15/05/2024)

Em linha com tal orientação, entendo que a controvérsia trazida nos autos não se restringe à exegese de norma infraconstitucional ou reexame probatório, mas, ao revés, toca diretamente garantias constitucionais fundamentais, como o direito adquirido (art. 5º, XXXVI), o respeito à coisa julgada e o regime jurídico da previdência complementar (art. 202), razão pela qual já não se afiguraria legítima a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema nº 1296.

Ademais, a controvérsia dos autos não se resume à discussão genérica acerca da responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo inadimplemento da patrocinadora. A presente demanda revela densidade jurídica superior, porquanto envolve aspectos que extrapolam o campo meramente infraconstitucional e se projetam diretamente sobre garantias constitucionais fundamentais, tais como: (i) a existência de decisão judicial anterior, proferida no âmbito do REsp nº 1.248.975/ES, que reconheceu a responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS pelo pagamento das complementações de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI, ao menos até a efetiva liquidação do fundo específico, conferindo contornos jurídicos próprios à relação obrigacional discutida; (ii) a necessidade de interpretação das cláusulas do convênio de adesão firmado com os trabalhadores aposentados anteriormente a 1996, cujos efeitos e obrigações permanecem controvertidos à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima; (iii) a proteção da coisa julgada e da segurança jurídica, valores consagrados no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, sobretudo em razão de decisões anteriores que definiram a moldura fática da relação entre os participantes e a entidade gestora; e (iv) a tutela dos direitos fundamentais sociais, notadamente o direito ao patrimônio e à manutenção dos proventos de aposentadoria, que se inserem no âmbito do direito adquirido à previdência complementar privada, conforme previsto no art. 202 da Constituição Federal.

Tais aspectos tornam a questão não meramente infraconstitucional, como considerado pela tese do Tema nº 1296, mas sim uma controvérsia híbrida, com fundamento direto na Constituição Federal.

Além disso, é importante sublinhar que, ao fixar a tese no Tema nº 1296, o Supremo Tribunal Federal partiu de um caso paradigmático com contornos fáticos distintos e menos complexos do que aqueles ora enfrentados nestes autos. A presente lide envolve elementos singulares que merecem apreciação detida à luz das garantias constitucionais invocadas pela recorrente.

Embora o acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.248.975/ES tenha reconhecido, em caráter excepcional, a possibilidade de que a PREVIDÊNCIA USIMINAS responda provisoriamente pelo adimplemento das complementações de aposentadoria de ex-empregados da COFAVI, até que se concretize a efetiva liquidação do fundo respectivo, tal precedente não estabelece responsabilidade absoluta, tampouco exime a necessidade de exame pormenorizado das cláusulas contratuais, da relação jurídica subjacente, da origem dos recursos e da titularidade patrimonial dos ativos bloqueados, questões que permanecem controvertidas.

Nesse cenário, a aplicação acrítica da tese firmada no Tema nº 1296 não se coaduna com as particularidades do caso concreto, que exige ponderação de normas constitucionais atinentes à legalidade, à segurança jurídica, ao direito de propriedade e à coisa julgada.

Portanto, a
ratio decidendi
do STF no ARE nº 1.481.694 não incide automaticamente sobre a presente controvérsia, que está inserida em contexto atípico, marcado por múltiplas decisões pretéritas, disputas sobre legitimidade, ausência de solidariedade entre fundos e disputas sobre a exequibilidade de obrigações sob o prisma da vinculação legal e contratual da entidade de previdência.

Não se pode imputar à PREVIDÊNCIA USIMINAS qualquer conduta de resistência indevida ou afronta à coisa julgada, quando o que se verifica, em verdade, é o exercício legítimo do direito de defesa diante de obrigações que permanecem juridicamente controversas, tanto em razão da ausência de solidariedade entre fundos distintos, quanto pela controvérsia sobre a titularidade e a exequibilidade dos recursos envolvidos no plano FEMCO/COFAVI.

É preciso reconhecer que, ainda que o STJ, no REsp nº 1.248.975/ES, tenha assentado responsabilidade transitória da entidade gestora até a efetiva liquidação do fundo, a extensão prática dessa responsabilidade, especialmente no que se refere à constrição de ativos específicos, permanece envolta em incertezas fático-jurídicas que não foram exauridas naqueles julgados precedentes.

Nesse cenário, o recurso extraordinário manejado pela agravante não busca rediscutir direitos adquiridos de aposentados ou suprimir prestações de complementação previdenciária, mas sim assegurar que a imputação de responsabilidade ocorra de forma compatível com os limites legais, contratuais e constitucionais aplicáveis à sua atuação enquanto entidade gestora autônoma e distinta da patrocinadora falida.

A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base exclusiva no Tema nº 1296, sem atentar para a densidade constitucional da controvérsia ora apresentada, conduz, em última análise, a um indevido esvaziamento da jurisdição constitucional, impedindo que o Supremo Tribunal Federal examine matéria que envolve não apenas normas infraconstitucionais, mas também princípios constitucionais sensíveis, como a segurança jurídica e a proteção patrimonial das entidades de previdência privada.

Ademais, a técnica do
distinguishing
recomenda que não se aplique automaticamente precedente vinculante quando o caso em análise apresenta distinções fáticas e jurídicas substanciais, como aqui se verifica.

Não se trata de reabrir discussão sobre solidariedade entre fundos ou de exigir da entidade gestora obrigações que a lei não impõe, mas de exigir o cumprimento de decisão judicial específica, fundada em peculiaridades do plano FEMCO/COFAVI e no reconhecimento judicial de sua responsabilidade até a liquidação final.

Por fim, saliento que, embora os embargos de declaração opostos no ARE nº 1.481.694 (Tema nº 1296) tenham sido rejeitados em 02/06/2025, o respectivo acórdão ainda não foi publicado, o que impede a consolidação plena dos efeitos vinculantes da tese, à luz do que dispõe o art. 1.030, §2º, do CPC.

É certo que o STF, em precedentes como o ARE 1.279.796/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, citado pelo eminente relator, firmou o entendimento de que a publicação do acórdão não é condição obrigatória para a aplicação de tese firmada em Repercussão Geral. Contudo, esse entendimento não tem caráter absoluto e deve ceder em hipóteses como a presente, em que há elementos factuais e jurídicos que distinguem o feito do paradigma, além de persistirem controvérsias não exauridas sobre a eficácia e os limites da obrigação imposta à agravante.

Por todo o exposto, entendo que não é cabível a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, devendo ser superado o óbice formal com base no Tema nº 1296, a fim de permitir o exame da matéria constitucional suscitada, garantindo-se, assim, o acesso à jurisdição constitucional plena.

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo interno e, no mérito,
D
AR-LHE
PROVIMENTO
para admitir o recurso extraordinário interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, com a consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de Agravo Interno.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno e, com isso, manter a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Sessão virtual do dia 09.06.2025 a 12.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de agravo interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez